Tribunal: TJBA
Processo: 8057288-48.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057288-48.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: EDVAL DOS SANTOS RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
UBIRAJARA GUIMARAES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. O Município de Salvador ajuizou execução fiscal em face do executado, visando à cobrança de IPTU e TRSD relativos aos exercícios de 2010, 2016 e 2017, atinentes a imóvel que, segundo alegado, já havia sido alienado em 1998.

2. O executado opôs exceção de pré-executividade, instruída com sentença transitada em julgado, demonstrando não ser proprietário ou possuidor do bem desde 25/04/1998.

3. O Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Salvador acolheu a exceção, reconheceu a ilegitimidade passiva e extinguiu a execução fiscal, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo legal, reduzido pela metade.

4. Irresignado, o Município interpôs apelação buscando afastar a condenação em honorários advocatícios ou, subsidiariamente, manter a redução pela metade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva reconhecida em exceção de pré-executividade, diante da alegada omissão do executado em comunicar a alienação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, inclusive na Súmula 153, é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando, após a citação, o executado opõe exceção de pré-executividade acolhida com extinção da execução.

7. A atuação do patrono do executado ao promover a defesa e juntar toda a documentação necessária à extinção do feito é suficiente para justificar a fixação de honorários, sobretudo quando observados os parâmetros mínimos legais e com redução pela metade, como fez o Juízo a quo.

8. A omissão do executado em comunicar a alienação do bem não exonera o ente público de sua obrigação de manter o cadastro atualizado e de verificar a titularidade do imóvel antes da inscrição em dívida ativa.

9. A jurisprudência do STJ também afasta a aplicação irrestrita do princípio da causalidade contra o executado, quando a Fazenda Pública ajuíza execução com base em CDA emitida sem a devida diligência na verificação da legitimidade do devedor.

10. Mantida a condenação do Município ao pagamento de honorários, com majoração recursal para 12% sobre o valor da causa, reduzidos pela metade por força do art. 90, §4º, do CPC, resultando no percentual final de 6%.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: art. 85, §§3º, 4º e 11; art. 90, §4º
Código Tributário Nacional: art. 34

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula nº 153

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8057288-48.2020.8.05.0001

em que figura como apelante
o

MUNICÍPIO DE SALVADOR
e apelad
o

EDVAL DOS SANTOS RIBEIRO
e outro
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao apelo
,
mantendo a sentença,
pelas razões adiante alinhadas.